Tribunal: TJDFT
Processo: 0726145-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726145-17.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SIMETRIA PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Simetria Participações e Construções Ltda. contra ato supostamente ilegal atribuído ao Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Noticia a impetrante se tratar, na origem, de execução fiscal ajuizada contra Marcos dos Santos Ferreira, referentes a débitos de IPTU/TLP, com fatos gerados entre 2008 e 2010 (autos n. 0118752-31.2011.8.07.0015). No curso da execução fiscal, a Fazenda Pública teria alegado fraude à execução, em razão de contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre a impetrante e o executado. Ao final, requereu a declaração de nulidade do mencionado negócio jurídico, com subsequente constrição do imóvel. Intimada a se manifestar na execução, sobre o pedido vindicado pela Fazenda Pública, anota ter opostos embargos de terceiros (autos n. 0720288-39.2022.8.07.0016) com as seguintes alegações: a. os débitos cobrados na Execução Fiscal estão extintos em face da prescrição (art. 156, do CTN); b. A possibilidade de alegação de fraude à execução também está fulminada pela prescrição, porquanto passados mais de 11 anos entre a data da aquisição do imóvel e o pedido de reconhecimento de fraude à execução; c. A CDA se refere a débito de IPTU/TLP cobrado em duplicidade, já que se refere a parte (4.000m2) de um imóvel maior (2,00 hectares) inscrito na matrícula n.o 9336, do cartório do 5.o Ofício de Registro de Imóveis do DF, que à época era contribuinte de ITR (-bitributação-); d. IPTU cobrado de área que não poderia ser considerada como urbana e, por conseguinte, ser fato gerador do tributo (art. 32, do CTN); e. Área considerada como de expansão urbana apenas por ocasião da Lei Complementar n.o 806/2009 -Plano Diretor de Ordenamento Territorial- (enunciado da Súmula n.o 626, STJ); f. Ausência de serviço de limpeza urbana à época do fato gerador, logo, não prestação do serviço pelo qual a TLP é cobrada; e g. A EMBARGANTE foi adquirente de boa-fé, na medida em que se cercou de todos os cuidados para a aquisição do imóvel. No recebimento dos embargos de terceiro, alude que o Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal determinou emenda da petição inicial, “sob o fundamento de que a IMPETRANTE não poderia alegar ‘prescrição da dívida, muito menos a inexistência de fato gerador dos tributos exigidos na execução originária’”. A emenda apresentada não foi considerada suficiente, o que motivou nova determinação de emenda à inicial, para “que se extirpasse dos embargos a alegação de inexistência ou irregularidade do fato gerador dos tributos exigidos na execução originária”, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Assim, “diante dos despachos de emenda à inicial, os quais não cabem recurso ou correição, que inibem o direito líquido e certo da IMPETRANTE de alegar matérias de ordem pública em qualquer grau de jurisdição, é que se impetra o presente mandado de segurança”. Sustenta que “o ato coator foi capaz de cercear o direito líquido e certo da IMPETRANTE de alegar, no bojo dos embargos de terceiros, matérias de ordem públicas, que podem ser alegadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, além de serem cognoscíveis de ofício”. Salienta ser pacífico, no âmbito do TJDFT, o entendimento de que a prescrição e a nulidade de título que aparelha a execução são matérias de ordem pública e, nessa medida, o ato judicial impugnado cerceia seu direito de defesa. Apregoa estar demonstrada a probabilidade do direito invocado. Por sua vez, o periculum in mora estaria evidenciado diante do possível indeferimento da petição inicial, se não realizada a emenda determinada. Requer, portanto, “a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, com o fim de suspender o andamento da marcha processual do processo n.o 0720288-39.2022.8.07.0016, em trâmite na 1.a vara de execução fiscal, a fim de garantir resultado útil ao processo”. No mérito, que “o pedido seja, ao final, julgado procedente para que a segurança seja concedida para que seja aceita a petição inicial dos Embargos de Terceiros apresentada, garantindo o direito líquido e certo da IMPETRANTE de alegar as matérias de ordem pública, em especial, a prescrição da pretensão e a nulidade do título que pode ensejar o reconhecimento de suposta fraude à execução”. Atribuiu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Por meio da decisão ao ID 38126161, determinou-se a emenda da inicial para correção do valor atribuído à causa e recolhimento das custas iniciais. Emenda apresentada ao ID 38145637. Custas recolhidas (ID 38145639). É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme relatado, a Simetria Participações e Construções Ltda. impetrou mandado contra ato supostamente ilegal atribuído ao Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, em razão de determinação de emenda à petição inicial dos embargos de terceiros n. 0720288-39.2022.8.07.0016, para “que se extirpasse dos embargos a alegação de inexistência ou irregularidade do fato gerador dos tributos exigidos na execução originária”, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. O ato judicial que determina a emenda à inicial possui caráter ordinatório e não ostenta, regra geral, carga decisória, na medida em que apenas faculta à parte autora a regularização da petição inicial. Ademais, por força do disposto no art. 1.001 do CPC[1], o ato tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, justamente porque não apto a acarretar prejuízo às partes. Com efeito, o gravame nascerá para a impetrante tão somente a partir do momento em que, não acudindo as determinações consignadas, o julgador aplicar a penalidade que entender adequada à hipótese, qual seja, o indeferimento da petição inicial, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido, os claros julgados deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1432273, 07006645220228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1395013, 07306707620218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não ostentando conteúdo decisório, de plano, verifica-se que o despacho que ordena a emenda à petição inicial não traduz ato judicial capaz de ofender direito líquido e certo da impetrante. Nota-se, a Corte Suprema “tem entendido que, excepcionalmente, ato judicial pode ser atacado por meio de mandado de segurança, desde que haja flagrante ilegalidade, teratologia, ou abuso de poder” (RMS 30550, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014). A toda evidência, sem carga decisória, não há falar em ato judicial ilegal, teratológico ou proferido com abuso de poder a ensejar a impetração do writ. Esse é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, responsável por uniformizar a intepretação da legislação infraconstitucional: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DESPACHO QUE, APÓS A NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO, INSTA AS PARTES A ESPECIFICAR AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR. AUSÊNCIA, A TODA EVIDÊNCIA, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO LESADO. RECONHECIMENTO. INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDAMUS. RECURSO IMPROVIDO. 1. O ato judicial que simplesmente determina às partes a especificação das provas que, eventualmente, pretendem produzir não encerra nenhum conteúdo decisório, pois, em seu teor, não se antevê nenhuma deliberação sobre a questão posta, tampouco causa gravame processual a qualquer das partes, constituindo meramente impulso oficial não suscetível de impugnação pela via recursal. 1.1 Se a deliberação judicial não é capaz de ensejar prejuízo às partes, como sói acontecer com os despachos, revela-se inconcebível que a correlata determinação tenha o condão de, algum modo, lesar direito líquido e certo de um dos demandantes. 2. A ausência de apresentação da contestação, a redundar na revelia, não impede o julgador, caso repute necessário à formação de sua convicção, determinar a produção de provas destinadas a comprovar os fatos alegados na inicial, podendo, a partir disso e, em tese, extinguir o feito sem julgamento de mérito ou mesmo julgar improcedente o pedido. 3. Recurso improvido. (AgInt no RMS n. 62.555/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 17/8/2020.) "[...] inadmissível o procedimento mandamental se o impetrante não comprova que o ato judicial reveste-se de teratologia ou de flagrante ilegalidade nem demonstra a ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão impugnada (AgRg no MS 21.883/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 18/08/2017) MANDADO DE SEGURANÇA No 27653 - DF (2021/0124862-3) PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. PLEITO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. REQUERIMENTO INDEFERIDO DESDE LOGO. DECISÃO. Trata-se de mandado de segurança, com requerimento para concessão de medida liminar, impetrado por Aldomir José Sanson contra o despacho da Vice-Presidência desta Corte, o qual consignou ter sido o recurso extraordinário interposto após o trânsito em julgado, bem como determinou o arquivamento imediato do EREsp 1.512.393/SP. (...) Preliminarmente, ressoa evidente ser manifestamente incabível a presente impetração, razão pela qual a petição inicial deve ser indeferida desde logo, conforme preceitua o art. 212 do RISTJ. (...) No caso em foco, de ser explicitado que o impetrante, então recorrente, requereu o sobrestamento do EREsp 1.512.393/SP, no afã de iniciar tratativa de acordo junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Todavia, a Vice-Presidência informou que a sua atuação se restringia, unicamente, ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, razão pela qual não havia nada a ser provido no bojo daquele requerimento (e-STJ fls. 1.378-1.379 dos autos do EREsp 1.512.393/SP). Na sequência foram opostos embargos de declaração contra o acórdão proferido pela Corte Especial, em sede de agravo interno (e-STJ fls. 1.384-1.396 dos autos do EREsp 1.512.393/SP). O recurso integrativo em testilha foi rejeitado (e-STJ fls. 1.415-1.416 dos autos do EREsp 1.512.393/SP). Assim, após ter sido certificado o trânsito em julgado (e-STJ fl. 1.427 dos autos do EREsp 1.512.393/SP), o ora impetrante interpôs novo recurso extraordinário (e-STJ 3-19 dos autos do expediente avulso apensado aos autos do EREsp 1.512.393/SP), dessa vez desafiando o despacho da Vice-Presidência, o qual, sem ostentar cunho decisório algum, infirmou que nada havia ser provido. Diante disso, tem-se que o trânsito em julgado diz respeito ao acórdão que examinou a questão controvertida no bojo do EREsp 1.512.393/SP, bem como que o segundo recurso extraordinário não ataca tal decisão, mas, sim, o despacho da Vice-Presidência. Portanto, correta a certificação do trânsito em julgado após ter escoado o prazo para nova oposição de embargos de declaração, único recurso cabível naquela sede. Ademais, é manifestamente incabível recurso contra despacho sem efeito decisório. Logo, não se verifica ser teratológica ou absurda a decisão atacada na via mandamental, tampouco a existência de abuso de poder. Ante o exposto, indefiro, desde logo, a petição inicial, por ser manifestamente incabível a impetração, forte no art. 212 do RISTJ. Brasília, 27 de abril de 2021. Ministro Benedito Gonçalves. Relator (MS n. 27.653, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 29/04/2021.) Consoante consignado anteriormente, não cumprido o despacho em epígrafe, com subsequente indeferimento da petição inicial, exsurgirá a possibilidade de impugnar o entendimento exarado pelo Juízo de origem, mediante via recursal ordinária. E o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme exegese extraída do enunciado sumular n. 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Logo, descabida a impetração do presente mandado de segurança. Em complemento, ainda que reconhecido conteúdo decisório no apontado ato judicial, não seria cabível mandado de segurança, mas, sim, agravo de instrumento, na linha da jurisprudência deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CASO EXCEPCIONAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO DIGITAL EMITIDA POR ENTIDADE SEM REGISTRO JUNTO À ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O despacho que determina a emenda à inicial é ato judicial, em regra, irrecorrível. Contudo, se o ato impugnado possui conteúdo com carga decisória, deve o recurso de agravo de instrumento ser conhecido. 2. A Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil, dispõe em seu art. 10, §2o, que não há óbice para a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1406131, 07273796820218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. CASO PECULIAR. CABIMENTO DO AGRAVO. REVISÃO DE CONTRATO. IMÓVEL FUNCIONAL. SFH. LEI No 8.025/90. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. POLO PASSIVO. LITISCONSORTES. 1. É certo que, como regra, não cabe recurso contra o ato do juiz que determina ao autor que emende a petição inicial, dada a sua natureza de despacho. Contudo, há casos em que o "emende-se" traz, em si, inequívoco conteúdo decisório, devendo o agravo de instrumento ser conhecido. (...) 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 882429, 20140020267117AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/7/2015, publicado no DJE: 10/8/2015. Pág.: 318) 3. Com essas razões, indefiro a petição inicial do mandado de segurança e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, IV, do CPC e art. 87, IX, do RIJTDFT. Sem honorários advocatícios, conforme dicção do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e de acordo com os enunciados sumulares 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. [1] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Brasília, 12 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora